Tribunal: TJSP
Processo: 0000253-32.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000253-32.2017.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que é apelante WESLEY
JUNIOR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de reduzir a pena base ao mínimo legal, mas sem reflexo no
resultado final, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
O réu permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
2
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603
Apelante: Wesley Junior dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Buritama
Voto no 25486
Tráfico
de drogas

Recurso defensivo buscando a
desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, a redução máxima da pena pela aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, inclusive
com a aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP - Provas
francamente incriminadoras Condição de usuário de drogas
que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime
de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado
no próprio ato de venda da mercadoria proibida Configuração
do crime de tráfico de drogas que impede a desclassificação
Pena alterada, mas sem reflexo no resultado final Pena base
reduzida para o patamar mínimo Quantidade de cocaína
apreendida que não justifica a apenação mais rigorosa -
Atenuante da confissão espontânea já corretamente reconhecida
Equivocado o pedido defensivo buscando a sua aplicação
Réu beneficiado com a não incidência da reincidência -
Impossibilidade de redução da pena Súmula n. 231 do STJ
Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/06, não havendo se falar em maior
redução
Réu não traficante ocasional - Inviabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
3
àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade de
imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante Regime
prisional fixado com critério
Crime grave, ensejando a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo

Personalidade deturpada de quem envereda para a prática desse
tipo de criminalidade Inaplicabilidade do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal - A competência para se discutir a
respeito da detração penal é do juízo das execuções Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 200/209,
acrescenta-se que o réu WESLEY JUNIOR DOS SANTOS foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, cc. o § 4o, da Lei n.
11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu,
buscando
a
desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e,
subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a
redução máxima da pena pela aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena corporal por pena
restritiva de direitos e a fixação do regime aberto para o cumprimento
da pena, inclusive com a aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
4
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 476/482).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelos laudos de
exame químico toxicológico de fls. 240/242 e fls. 243/244 e pelo laudo
pericial de fls. 247/248.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque guardava quatro porções de cocaína,
pesando 35,79g, e uma porção de maconha, pesando 5,34g, existindo a
certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial civil Márcio relatou que foram
até a residência do réu, a fim de dar cumprimento a um mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
5
busca. Chegando no local, o réu correu para o interior de sua residência,
trancando o portão. Imaginando que ele pudesse fugir, foi para o fundo
do imóvel, tendo visto quando o acusado jogou uma sacola no fundo da
casa. Dentro dela, havia eppendorfs, cocaína, além de anotações de
possíveis clientes. Indagado, o réu negou a propriedade das drogas e
atentou contra os policiais, sendo necessário o uso de força física para
contê-lo. Já havia informações de que o réu praticava o tráfico naquele
local, mas em outras oportunidades nada foi localizado. A investigação
também encontrou conversas do acusado em redes sociais sobre a venda
de drogas.
Em complemento, o policial civil Ricardo relatou que
foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa do réu e este, ao
notar a aproximação da polícia, fechou o portão. Disse, ainda, que o
policial Márcio viu a sacola encontrada no terreno ao lado da casa
sendo arremessada durante o cumprimento do mandado. O acusado era
conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas, tendo sido
inclusive preso por esse delito. O que ensejou o mandado de busca
foram as conversas do réu vendendo drogas.
No mesmo sentido, o depoimento do policial civil
Álvaro.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
6
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
E, ainda que o réu tenha inicialmente negado ter
ciência do que havia na sacola, acabou por admitir, depois, que jogou a
sacola pelo muro da residência, sabendo que dentro dela tinha drogas.
Disse, ainda, que, por estar passando por dificuldade, resolveu guardá-la
em troca de remuneração.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em
comento, por se mostrar em consonância com ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
7
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Registre-se, ainda, que a testemunha de defesa ouvida
em juízo nada presenciou acerca dos fatos e apenas procurou enunciar a
boa conduta social do acusado.
Fato é que existiam informações sobre o exercício do
tráfico pelo réu e a denúncia foi confirmada, por ocasião da realização
da diligência policial. Foi apreendida razoável quantidade de droga,
além de diversos eppendorfs vazios, de modo que a conclusão lógica é
de que se dedicava ao tráfico de drogas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o recorrente
ser eventualmente usuário de maconha, como ele alegou em juízo, não
elide a concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é
praticada para manter o próprio vício, mesmo porque outro tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
8
droga foi apreendido.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
9
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e variedade de drogas; a ausência de
comprovação de ocupação lícita, não restando demonstrado que ele
tinha condições financeiras para a aquisição dos entorpecentes; a
apreensão de diversos microtubos vazios, bem como as circunstâncias
que levaram à sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas
restou bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena, todavia, comporta reparo, mas sem reflexo no
seu quantum.
A pena base distanciou-se do patamar mínimo em 1/6
(um sexto), justificando o douto magistrado a quo que “a culpabilidade
é exacerbada, na medida em que a droga que traficava era aquela que
tem o médio poder destrutivo” (fls. 324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
10
No entanto, ainda que se trate de cocaína, a
quantidade apreendida (35,79g) não é elevada, não se justificando a
apenação mais rigorosa, levando-se em consideração a reprovabilidade
da conduta criminosa.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, de modo que equivocado o pedido
da defesa buscando a sua aplicação.
Registre-se que o réu foi beneficiado com a não
incidência da agravante da reincidência, já, de acordo com o que consta
a fls. 165, ele ostenta duas condenações definitivas anteriores. Nesse
aspecto, contudo, não houve recurso ministerial.
E, como a pena base é, agora, fixada no mínimo legal,
inviável qualquer redução da pena por conta da referida circunstância
atenuante, conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que diz: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Sobre o assunto, merece destaque, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “... as atenuantes não fazem parte do tipo
penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
11
dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio
legislador.”. (Código Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a
edição, 2010, pág. 439)
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o
redutor não pode incidir como regra, mas, sim, excepcionalmente, ao
traficante eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de
sua droga para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos
pontos de venda ilícita. E essa não é a situação dos autos. Havia
denúncias apontando para o envolvimento do réu com o tráfico de
drogas e, de fato, durante o cumprimento do mandado de busca, ele foi
surpreendido mantendo em depósito razoável quantidade de cocaína,
além de diversos microtubos vazios, normalmente utilizados para a
embalagem das drogas, em porções prontas para a venda, tudo a
demonstrar que fazia do tráfico seu meio de vida. Além disso, como já
explicitado, o réu é reincidente, não preenchendo os requisitos previstos
em lei. Como já aconteceu o benefício exagerado, não há se falar em
maior diminuição da pena.
Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
12
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO
À
NÃO
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça
Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado
constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta.
In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50
embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.302.590 RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria
Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33
DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS
DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
13
relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag de Instrumento n.
1.295.751-PR (2010/0061321-9), Sexta Turma, Min. Relatora
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal
quando devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
14
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.
06/10/2009)
Assim, fixa-se, agora, a pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, reduzindo-a de 1/6 (um sexto) pela aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, resultando definitiva a condenação
do réu à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo
legal.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Afora a condição de reincidente do réu, o crime
de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social,
pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a
prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade,
na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
15
benesses legais.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o
recomenda, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é
reincidente.
Não há se falar em incidência do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, porquanto em Segundo Grau de jurisdição
não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a
aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das
Execuções Penais, até mesmo porque existe guia de recolhimento
provisória expedida.
Nestes termos a jurisprudência deste Tribunal tem se
manifestado:
“(...) inaplicável, no caso, o artigo 387, §2o, do Diploma
Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual
do acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
16
que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e
inoportuna progressão.” (14o Câmara de Direito Criminal do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no0050820-50.2011.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, julgado em 25.04.2013)
“(...) Ressalta-se, ainda que o novo dispositivo, não estabeleceu
que a detração devesse funcionar como alavanca automática de
progressão de regime, pois esta conta com requisitos legais
objetivos (tempo de prisão) e subjetivos (bom comportamento)
que devem ser analisados pelo Juízo da Execução. Ademais, é
preciso lembrar, ainda, que a prisão cautelar eventualmente
decretada não se confunde com a prisão em regime fechado, pois
esta decorre de sentença condenatória. Assim, ao juiz do
conhecimento não caberá análise de requisitos subjetivos para
eventual progressão porque não se trata de concessão de nenhum
benefício, senão de ajuste do tempo de pena já cumprido e cujo
desconto apenas será antecipado, se favoráveis as circunstâncias
judiciais do réu, como já referido anteriormente.” (2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
no0016805-85.201.8.26.0602, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado
em 22 de abril de 2013)
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja reduzida a pena base para o patamar mínimo, mas sem reflexo
no resultado final.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de reduzir a pena base ao mínimo legal, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000253-32.2017.8.26.0603 -Voto no 25486
17
sem reflexo no resultado final, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator